Tribunal: TJES
Processo: 5009295-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009295-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BSD LOGISTICA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DISTRATO COM AMPLA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa e multa por litigância de má-fé fixada em 9% do valor corrigido da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o distrato de locação, que estabeleceu ampla e geral quitação, exclui a possibilidade de cobrança de multa por rescisão contratual; (ii) determinar se houve ausência de interesse de agir na propositura da demanda; e (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé diante da conduta da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O distrato firmado entre as partes previu, de forma expressa, ampla e irrevogável quitação de todas as obrigações oriundas do contrato de locação, excluindo qualquer possibilidade de cobrança posterior.

4. A comunicação da rescisão antecipada ocorreu em conformidade com a cláusula contratual que previa isenção de multa em caso de transferência da locatária por sua empregadora, sendo observado o prazo de 30 dias e comprovada a mudança internacional, conforme documentos juntados aos autos.

5. A ausência de crédito a ser cobrado e a subscrição do distrato por todas as partes, inclusive pela fiadora, evidenciam a inexistência de interesse de agir da apelante.

6. A conduta da apelante de propor ação judicial visando cobrança de valores decorrentes de locação objeto de ampla quitação, incluindo a tentativa de responsabilizar a fiadora desobrigada no distrato, caracteriza litigância de má-fé, uma vez que configura tentativa de locupletamento ilícito, deduzindo pretensão contra fato incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O distrato com cláusula de ampla e irrevogável quitação exclui a possibilidade de cobrança de valores ou multas oriundas do contrato rescindido.

A ausência de crédito a ser cobrado, conforme distrato firmado entre as partes, configura ausência de interesse de agir em ação judicial que busque referida cobrança.

propositura de demanda judicial contra fato incontroverso e com intuito de locupletamento ilícito caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 80, I, e 85, § 11; Lei nº 8.245/1991, art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
BSD LOGISTICA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face de
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.
, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, além do pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) o termo de distrato particular de locação se referiu aos alugueres em atraso, taxas condominiais em aberto, IPTU, reajuste contratual e quantia relativa aos itens danificados no interior do imóvel, sem menção à multa devida pela rescisão antecipada do contrato; 2) não foi feito nenhum acordo quanto à multa do artigo 4º da Lei nº 8.245/1991, ou mesmo quitado o seu valor, devendo ser anulada a sentença e aplicada a teoria da causa madura; 3) não existiu conduta ímproba e dolosa por sua parte, devendo ser extirpada a condenação por litigância de má-fé.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

A apelante instruiu a inicial da ação de cobrança com o contrato de locação residencial por ela firmado com a locatária KRISTINE HOLT NILSEN, em que a pessoa jurídica requerida, ora apelada, figurou como fiadora solidária.

O contrato previu prazo de 30 (trinta) meses, com término em 31/03/2022, estabelecendo, outrossim, que a possibilidade de o locatário rescindir antecipadamente a avença, livre da multa ali prevista, em caso de transferência por sua empregadora, mediante aviso prévio de 30 dias e liberação a visitação (cláusula décima nona, parágrafo único, evento 10496587, fl. 12).

À inicial, foi acostada a comunicação enviada à locadora sobre a transferência da locatária para outro país, a fim de cumprir a referida cláusula (evento 10496588), assim como o distrato particular de locação, no qual consta “não haver nenhum valor a ser pago pelo LOCATÁRIO ao LOCADOR, as PARTES, neste mesmo ato, e dão a mais ampla e geral e irrevogável quitação para nada mais reclamarem, em qualquer foro ou instância, em juízo ou fora dele” (cláusula primeira, evento 10496589, fl. 01).

Em que pese a alegação de que houve omissão no distrato quanto à multa, e que a locatária não comprovou a efetiva transferência de país pela empregadora, fato é que a cláusula constante do distrato é muito clara em relação à ampla e geral quitação, sendo que, em momento algum, foi questionada a veracidade da comunicação de transferência da locatária por sua empregadora, conforme evidencia também os conteúdos das mensagens eletrônicas juntadas à contestação (evento 10496610), à qual, inclusive, foi juntado o documento relativo ao término do acordo de cessão internacional para 30/11/2020 (evento 10496609).

Veja-se que a comunicação da rescisão antecipada ocorreu justamente em 02/12/2020, sendo que o distrato foi assinado em 08/01/2021, com reiterada “plena e rasa quitação quanto às obrigações assumidas no contrato para nada mais reclamarem em qualquer foro ou instância” (cláusula quinta, além da cláusula primeira já mencionada).

Observa-se que foi observado o prazo de 30 dias para a comunicação da rescisão antecipada e firmado distrato em que ambas as partes deram plena e rasa quitação quanto às obrigações assumidas, inexistindo qualquer crédito a ser cobrado decorrente do contrato de locação, o que corrobora a ausência de interesse de agir e mesmo a litigância de má-fé reconhecida pela sentença, diante da clareza da cláusula contratual, corroborada pelos demais documentos constantes dos autos, que evidenciam que a locatária (estrangeira) cumpriu o disposto na avença para requerimento da rescisão antecipada sem a incidência da multa da cláusula décima nona.

A apelante deduziu pretensão contra fato incontroverso, acionando em juízo ainda a fiadora, que subscreveu o distrato com a locatária (que retornou ao país de origem), no qual, além de dada a plena quitação das obrigações assumidas, a fiadora ainda ficou
“formalmente descompromissada pelas partes de qualquer e eventual responsabilidade ou obrigação para com os mesmos ou ainda em relação ao Contrato ora rescindido”
(cláusula quarta).

Ficou patente que a apelante pretendeu locupletar-se ilicitamente com o ajuizamento da presente demanda, objetivando receber da antiga fiadora do contrato de locação rescindido o importe de R$ 42.750,00 (quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), correspondente a três alugueres do imóvel residencial no Bairro Vermelho, apesar de notificada pela locatária da rescisão antecipada e de subscrito o distrato com ampla e geral quitação por todas as partes envolvidas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.